Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. LEI 5.249/2013. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. DISTINGUISHING DO TEMA 864 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido.

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo Distrito Federal em face de sentença que, em AÇÃO DE COBRANÇA, o condenou ao pagamento da diferença mensal de gratificação de preceptoria, correspondente ao valor de R$ 129,44 (cento e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), relativamente ao período de março de 2018 a janeiro de 2020.

3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna, preliminarmente, pela cassação da sentença, sob o fundamento de que o pedido inicial estaria prescrito pela prescrição quinquenal. Já quanto ao mérito, o ente federado recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de inexistir previsão legal para reajuste e/ou recebimento da gratificação de preceptor. Aduz, ainda, a aplicabilidade da tese de repercussão geral n. 864, que trata da exigência de prévia previsão na LDO e LOA para reajustes e revisões remuneratórias de agentes públicos, sendo proibido ao Judiciário, segundo a súmula vinculante n. 37, estender vantagens com base no princípio da isonomia.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 160948461), em que o servidor recorrido defende a manutenção da sentença por suas próprias razões, sob a justificativa de que o ajuizamento da presente ação ocorreu antes do transcurso integral do prazo prescricional quinquenal. Além disso, a Portaria no 20/2008 e a Portaria n° 124/2009 da SES-DF regulamentaram o recebimento da gratificação de preceptoria para os cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências. Logo, o pedido de diferença da gratificação de preceptoria é viável.

5. Ainda segundo o servidor recorrido, com o advento da Lei Distrital no 5.248/2013, que majorou os vencimentos do cargo de enfermeiro do Distrito Federal, a gratificação de preceptoria deve corresponder ao valor do percentual sobre a nova base de cálculo, qual seja, a remuneração majorada do cargo. Por fim, o servidor recorrido sustenta que seus pedidos não se sustentam no princípio da isonomia, mas sim na efetivação das legislações atinentes à gratificação de preceptoria, sendo o presente caso um distinguishing do Tema 864 do STF.

6. Não prospera a prejudicial de mérito sustentada pelo Distrito Federal. O autor/recorrido pleiteia o recebimento de diferenças a contar de março de 2018, tendo sido a demanda ajuizada em janeiro de 2023, logo, dentro do prazo prescricional quinquenal.

7. Quanto ao mérito, o caso dos autos de fato não está contemplado na tese de repercussão geral, Tema 864, do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco de implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária.

8. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem por base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.248/13 em setembro de 2014, encontrando seu fundamento e previsão legal no próprio diploma legal e seu anexo, bem como na Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

9. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que leva ao reconhecimento do direito do servidor recorrido ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.248/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.

10. Não assiste razão ao ente federado recorrente, pois o presente caso não se amolda à tese de repercussão geral n. 864, tampouco não há previsão legal para reajuste e/ou recebimento da gratificação de preceptor; por fim, em nenhum momento houve afronta à súmula vinculante n. 37. Como supramencionado, a gratificação de tutoria e preceptoria é regulamentada pelas Portarias no 20/2008 e 124/2009 da SES-DF, não havendo pedido autoral de extensão de diferença salarial com base no princípio da isonomia.

11. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Turma Recursal: 1) acórdão 1660649, 0727585-34.2021.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJE: 16/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; 2) acórdão 1389251, 07355072920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; 3) acórdão 1409936, 07530521520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1682552.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por suas próprias razões.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.